Tribunal: TJMT
Processo: 1014096-78.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014096-78.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELLIZ REGINA ALMORONE FERREIRA - CPF: 029.417.841-44 (RECORRENTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0008-05 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), GEOVANA ROCHA COUTO - CPF: 060.901.421-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014096-78.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n. 1014096-78.2025.8.11.0055

Recorrente:
Elliz Regina Almorone Ferreira

Recorridas
: Unic Educacional Ltda e Geovana Rocha Couto

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO ASSÉDIO MORAL EM AMBIENTE ACADÊMICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de prova testemunhal e com fundamento na insuficiência de provas dos fatos alegados, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios de prova necessários à demonstração de suas alegações.

4.

A autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal desde a petição inicial para comprovar os fatos relacionados ao alegado assédio moral e à perseguição acadêmica.

5.

O juízo de origem julgou antecipadamente a demanda sem apreciar o pedido de produção probatória e fundamentou a improcedência justamente na ausência de elementos comprobatórios dos fatos constitutivos do direito alegado.

6.

A controvérsia envolve fatos cuja demonstração não se limita à prova documental, revelando-se potencialmente relevante a produção de prova oral para o esclarecimento das circunstâncias narradas.

7.

A Lei nº 9.099/1995 prevê que as provas devem ser produzidas em audiência de instrução e julgamento, podendo ser indeferidas apenas quando excessivas, impertinentes ou protelatórias, mediante decisão fundamentada.

8.

A ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, sem fundamentação para o indeferimento da prova requerida, viola o contraditório e a ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

9.

Reconhecido o vício processual, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual, ficando prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer prova testemunhal pertinente e o magistrado julga improcedentes os pedidos por insuficiência probatória sem oportunizar sua produção. 2. A prova oral deve ser oportunizada quando necessária ao esclarecimento de fatos controvertidos não suficientemente demonstrados por documentos. 3. O reconhecimento do cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigo 7º; Lei nº 9.099/1995, artigos 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U. 1021456-63.2024.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/03/2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U. 1003226-38.2024.8.11.0045, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, julgado em 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014096-78.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n. 1014096-78.2025.8.11.0055

Recorrente:
Elliz Regina Almorone Ferreira

Recorridas
: Unic Educacional Ltda e Geovana Rocha Couto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Elliz Regina Almorone Ferreira.

Ação:
de Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id.

371124902)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, sob o fundamento de que a autora não comprovou suas alegações.

Recurso Cível Inominado
(Id.

371124916
)
:
requer a reforma da sentença para ser reconhecido o cerceamento de defesa, com a determinação de novo julgamento, precedido de audiência de instrução e julgamento para a produção de prova testemunhal requerida pela recorrente.

Contrarrazões de
Unic Educacional Ltda

(Id.

371124919
):
defende a manutenção da sentença
.

Contrarrazões de
Geovana Rocha Couto não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014096-78.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n. 1014096-78.2025.8.11.0055

Recorrente:
Elliz Regina Almorone Ferreira

Recorridas
: Unic Educacional Ltda e Geovana Rocha Couto

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Elliz Regina Almorone Ferreira
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
Unic Educacional Ltda e Geovana Rocha Couto.

Da narrativa inicial, a autora alega ter sido vítima de assédio moral perpetrado pela tutora da turma,
Geovana Rocha Couto, que teria criado um grupo de
WhatsApp
denominado "Fofoca", do qual foi deliberadamente excluída, com o propósito de difamá-la, humilhá-la e conspirar contra ela perante os demais colegas.

Relata que foi reprovada no Trabalho de Conclusão de Curso por "não apresentação", sem ter sido previamente comunicada sobre a data e o local da banca examinadora, e que, ao buscar auxílio da tutora, foi recebida com indiferença e descaso, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

A autora alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, tendo em vista que pugnou pela produção de prova oral a ser colhida em audiência de instrução.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Assiste razão a recorrente quanto à preliminar de cerceamento de defesa.

Conforme se verifica dos autos, a autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal na petição inicial.

Ocorre que o juízo de primeiro grau, sem apreciar o pedido de produção de prova, julgou antecipadamente a lide e fundamentou a improcedência dos pedidos justamente na ausência de provas que demonstrassem os fatos constitutivos do direito da autora, especialmente quanto à comprovação de dolo específico de ofender e a efetiva divulgação difamatória a terceiros.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. No mesmo sentido, o artigo 7º do Código de Processo Civil estabelece que é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

No caso em análise, a prova testemunhal requerida pela recorrente era potencialmente relevante para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à perseguição acadêmica e ao alegado assédio moral. Ao julgar improcedente o pedido sem oportunizar a produção dessa prova, o juízo de primeiro grau violou o direito à ampla defesa dos exequentes.

Outrossim, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.099/95, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, não houve sequer designação de audiência de instrução, tampouco fundamentação para o indeferimento da prova testemunhal requerida.

Portanto, configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a produção da prova testemunhal requerida pela recorrente.

Diante do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, as quais poderão ser apreciadas após a devida instrução probatória.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O cerceamento de defesa ocorre quando a parte requer a produção de provas essenciais à comprovação dos fatos narrados e o juiz, de forma antecipada, julga a lide sem oportunizar a colheita das provas pertinentes. O Código de Processo Civil prevê que o julgamento antecipado somente é admissível quando não houver necessidade de outras provas para a formação do convencimento judicial (art. 355, I, CPC).
(...) O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova essencial pleiteada pela parte. A anulação da sentença é medida cabível para garantir o contraditório e a ampla defesa quando houver controvérsia de fato que demande dilação probatória. (N.U 1021456-63.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) “.

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE
PROVA

TESTEMUNHAL
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui
cerceamento
de
defesa
o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de
prova
não documental, o que torna indispensável o colhimento de
prova
oral.
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de
cerceamento
de
defesa
, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003226-38.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de ANULAR a sentença, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação de nova sentença.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026